Tribunal: STF
Processo: HC 199461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Carlos de Azevedo Rodrigue e Leila Maria Gregory Cavalcanti de Albuquerque, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que referendou decisão da Ministra Nancy Andrighi, que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes no bojo do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF.
    Depreende-se dos autos que o referido procedimento está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, no qual se apura a prática dos crimes dos arts. 317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada); peculato (art. 312 do CP); 2° da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) por pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função perante aquela Corte.
    Asseveram os impetrantes que a custódia preventiva dos pacientes seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Nesse contexto, referem que “a narrativa do órgão ministerial partiu de premissas errôneas e apressadas, data venia, muitas delas sequer referendadas pela própria denúncia”, o que afasta “inclusive a contemporaneidade entre os fatos concretamente imputados aos Pacientes e o decreto prisional (...)” 
    Aduzem, ainda, que não estariam presentes, “de forma concreta, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo, ademais, genérica a decisão. Efetivamente, a decisão utiliza os mesmos fundamentos para todas as 11 (onze) pessoas cuja prisão cautelar foi decretada.” 
    Defendem a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como o risco ao estado de saúde dos pacientes em razão da pandemia. 
    Citam a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Examinados os autos, decido. 
    Destaco excertos da decisão da Ministra Nancy Andrigui em que estaria justificada a prisão preventiva dos pacientes. Confira-se:
    “Todavia, em relação à prática de crimes por meio de organização criminosa, a Corte Especial pontua que a prisão preventiva é cabível como "garantia da ordem pública [na hipótese em que] os fatos apurados até o presente momento indica[rem] que [o indiciado] exerce papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais [...], e continuaria praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper" (AgRg na Pet 13.212/DF, Corte Especial, DJe 29/05/2020, sem destaque no original). 
    Também conforme o entendimento prevalente desta Corte, que acompanha o do STF, o crime de lavagem de dinheiro, nas modalidades ocultar e dissimular, é de natureza permanente, "protraindo se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos" (AgRg no AREsp 1523057/RS, Quinta Turma, DJe 15/06/2020). 
    Portanto, "em hipóteses de criminalidade reiterada e grave, ainda pendente de apuração quanto à sua amplitude, as medidas alternativas à prisão preventiva de que cuida o art. 319 do CPP não são idôneas e suficientes para prover os interesses cautelares descritos no art. 282, I, do mesmo diploma, máxime se uma das imputações, relacionada a ocultação e dissipação de ativos, poderia continuar a perpetrar-se com a concessão de liberdade" (HC 412.846/DF, Sexta Turma, DJe 02/03/2018). 
    Não o suficiente, a citada medida cautelar pessoal também é justificada pela conveniência da instrução criminal, quando "há risco real de ocultação ou destruição de provas" (QO no PBAC 10/DF, Corte Especial, julgado em 04/12/2019, DJe 06/12/2019).
    1.1. Da possibilidade da decretação da prisão preventiva na hipótese concreta
    Na hipótese concreta, os elementos probatórios das atividades criminosas supostamente praticadas pelos investigados foram assim individualizados pelo MPF (e-STJ, fls. 123-137):
    […]
     G) [...]: é filho e operador de [...], ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. Auxiliou ao seu pai a receber vantagem indevida do [...], para beneficiá-las com decisões judiciais favoráveis. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: i) mensagens de áudio, encontradas no celular de [...], em que [...] indica que as empresas de ônibus beneficiadas com decisões de [...] são suas clientes; ii) decisões proferidas por seu pai em benefício das empresas de ônibus, conforme acertado pelo grupo criminoso; iii) mensagens de texto encontradas no celular de [...], entre ele e [...], que denotam que [...] advogava para as empresas de ônibus ao tempo em que seu pai as beneficiava com decisões judiciais. A contemporaneidade dos crimes praticados por [...] pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: a) em mensagem de áudio enviada por [...] para grupo de mensagens do qual participava [...] e [...], nas vésperas da Operação Tris in Idem, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; b) em novembro e dezembro de 2019, [...] fez dois saques em dinheiro, no valor total de R$ 900.000,00, sem que se saiba o atual paradeiro dessa elevada quantia; c) conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 - DOC 56), [...], em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação Tris in Idem, depositou em sua conta R$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis; 
    […]
    Infere-se, desses citados elementos, que, na hipótese do presente pedido, o Ministério Público demonstrou suficientemente a presença dos requisitos necessários para a adoção da medida cautelar pessoal da segregação da liberdade pela prisão preventiva. 
    De fato, a inicial do presente pedido cautelar narra a presença de um esquema criminoso que envolve a participação praticamente homogênea dos escritórios de advocacia de parentes de magistrados do TRT/RJ na concessão de decisões judiciais que beneficiariam empresas de transporte e organizações sociais com dívidas trabalhistas em execução, mediante retribuições indevidas alegadamente escamoteadas na forma do recebimento de honorários advocatícios pagos aos advogados parentes dos magistrados responsáveis pelos provimentos jurisdicionais e repassados às mencionadas autoridades. 
    Na petição de mais de 160 (cento e sessenta) laudas, são trazidos aos autos elementos de convicção suficientes — como extratos bancários, reproduções de comunicações por meio de aplicativos de mensagens, documentações de decisões e petições judiciais — de que haveria uma complexa organização com divisão de tarefas destinadas a obter decisões judiciais relativas ao denominado Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (Plano Especial de Pagamento Trabalhista) mediante o recebimento de vantagens indevidas, com movimentação de vultosas quantias em dinheiro. 
    De fato, segundo a inicial do presente pedido, além de os investigados advogados possuírem relações de parentesco com as autoridades ocupantes de cargo por prerrogativa de foro nesta Corte, é notável a proximidade que detém entre si, o que se infere da circunstância de participarem de reuniões em que debatidas as estratégias processuais e a divisão dos pagamentos de forma equalitária entre os envolvidos, o que pode ser extraído dos diálogos transcritos às fls. 105-114 (e-STJ). 
    Nesse suposto esquema criminoso, na forma como narrada pelo MPF, os advogados seriam utilizados como vetores do recebimento das vantagens indevidas pelo magistrados que proferiam as decisões mencionadas nas investigações, o que se infere dos extratos bancários que demonstram transferências em dinheiro das contas dos escritórios e dos advogados aos magistrados, em datas próximas ao recebimento dos pagamentos devidos pelas empresas e organizações sociais beneficiadas, como se observa das transferências mencionadas às fls. 49-57 e 63-74 (e-STJ), que ocorreram até 03/08/2020 (e-STJ, fl. 74). 
    Esse citado suposto esquema, que teria tido início no ano de 2018, prosseguiria, portanto nos anos de 2019 e 2020, nesse último período com a obtenção de decisões judiciais que teriam suspendido o pagamento pelas empresas e organizações sociais do citado plano especial durante a pandemia de COVID-19 (documentos de fls. 115- 120, e-STJ), pelo menos até o mês de julho de 2020 (fls. 119-120, e-STJ). 
    Essas circunstâncias demonstram a existência de contemporaneidade entre a suposta prática criminosa de venda de decisões judiciais e o presente pedido de aplicação da medida cautelar pessoal mais gravosa e evidenciam a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 
    Com efeito, da narrativa contida nos autos, infere-se, de um juízo perfunctório, próprio das cautelares, que a suposta atividade criminosa envolvendo a concessão de decisões judiciais mediante recebimento de vantagens indevidas e a superveniente alegada lavagem de capitais, praticada, entre outros modos, pela movimentação de dinheiro em espécie, é contínua e permanecerá ocorrendo caso não seja decretada a drástica medida da prisão preventiva requerida na presente peça processual. 
    Ressalte-se que os aventados crimes envolvem a suposta prática de lavagem de dinheiro, que, nas modalidades ocultar e dissimular, é permanente, de forma que a cessação de sua prática pode ser adequadamente impedida pela decretação da prisão preventiva. 
    Não o suficiente, a manutenção da liberdade dos investigados também implica clara ameaça para a instrução do processo, sobretudo pela possibilidade de destruição de material probatório, como minutas de decisões, contatos eletrônicos e contratos advocatícios firmados com as empresas e organizações sociais supostamente envolvidas no esquema criminoso, além da potencial influência e pressão que as autoridades cujos cargos garantam prerrogativa de função no STJ podem exercer sobre servidores ligados ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) e que, de alguma forma, podem vir a contribuir com as investigações. 
    Conclui-se, assim, na hipótese concreta, a ordem pública está não só em risco, como em atual, intensa e grave lesão, o que, somada à conveniência da instrução criminal, justifica a adoção da drástica medida da prisão preventiva. 
    Assim, diante da presença de prova dos supostos fatos criminosos, de indícios suficientes de autoria, do perigo na liberdade dos investigados e da suposta prática contemporânea e atual de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (arts. 317, § 1 2 , do CP; art. 312 do CP; 2 da Lei 12.850/2013; e 1° da Lei 9.613/98) e não sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o pedido do MPF deve ser deferido, na forma como veiculado. 
    2. Das medidas cautelares diversas da prisão — impossibilidade de manterem contato entre si e com as demais testemunhas (art. 319, III, do CPP) e do afastamento da função pública (art. 319, VI, do CPP)
    A medida de segregação preventiva da liberdade do investigado é a mais gravosa entre as medidas cautelares previstas em nosso processo penal, e, por isso, deve ser aplicada somente quando as demais medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostrem suficientes para garantir os propósitos do art. 282, I, do CPP, dentro da óptica de que sempre se devem privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais, conforme prevê o art. 282, § 6°, do CPP. 
    Por esse motivo, ainda que o art. 282, § 1°, do CPP preveja a possibilidade de aplicação cumulativa de medidas cautelares, tendo sido imposta a medida de segregação preventiva da liberdade, por se mostrar adequada e proporcional à hipótese concreta, a imposição e medidas cautelares diversas da prisão fica prejudicada, haja vista seus propósitos já estarem abrangidos pela decretação da cautelar mais grave. 
    O exame dos pedidos de proibição de manterem contato entre si e com as demais testemunhas (art. 319, III, do CPP) e do afastamento da função pública (art. 319, VI, do CPP) fica, assim, postergado para o momento em que revogada a prisão preventiva. 
    3. Dispositivo
    Forte nessas razões, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, para decretar, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva dos investigados […] pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Determino que os agentes públicos que tomarem parte na execução da medida cautelar se abstenham de toda forma de exposição e comunicação, de maneira a preservar a imagem dos investigados. 
    Deverá a autoridade policial garantir todas as garantias individuais, em especial o direito ao silêncio e a assistência por advogado, bem como as prerrogativas previstas no art. 295, VI, do CPP e 7 9 , III e V, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, relacionadas à magistratura e à advocacia, conforme seus respectivos estatutos. 
    Consigne-se nos mandados que não deve ser utilizada algema, salvo se, na ocasião da diligência, ficar evidenciada resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, tudo nos moldes da Súmula Vinculante n° 11/STF. 
    Expeça-se o competente mandado de prisão, que deve ser encaminhado à Autoridade Policial competente para o cumprimento, com a máxima urgência. 
    À Coordenadoria da Corte Especial para as providências necessárias. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal."
    Pois bem, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou os autos demonstrarem flagrante constrangimento ilegal, o que ocorre na espécie, uma vez que o caso, salvo melhor juízo, parece-me comportar solução diversa. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, para justificá-lo, dados concretos, baseados em elementos empíricos idôneos.
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    Relembro o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) que, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 
    Como já advertiu o eminente Ministro Celso de Mello no HC nº 105.556/SP,
    “a prisão cautelar (‘carcer ad custodiam’) - que não se confunde com a prisão penal (‘carcer ad poenam’) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer idéia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em benefício da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense).
    (…)
    Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar - considerada a função exclusivamente processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento ao princípio da liberdade (RTJ 202/256-258, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” (Segunda Turma, DJe de 30/8/13 - grifos do autor)
    No mesmo sentido:
    “Inadmissível que a finalidade da custódia cautelar seja desvirtuada a ponto de configurar antecipação de pena.” (HC nº 90.464/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/5/07)
    “[A]pelos similares à garantia da ordem pública desvelam frequentemente a tendência de antecipar a punição do réu – em contrariedade manifesta às garantias constitucionais do devido processo e da presunção de não culpabilidade (v.g., HC 71594, Pertence, JSTF, Lex, 201/345; Hc 79204, Pertence , 01.06.99) e, de outro lado, mal dissimulam a nostalgia da tão execrada prisão preventiva obrigatória (v.g. HC 79200, Pertence , 22.06.99).” (HC nº 80.717/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 5/3/04)
    Tem-se, portanto, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena.
    É certo, ademais, que a prisão preventiva é a última ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).
    Não se nega a gravidade das supostas condutas imputadas aos pacientes. Nada obstante, por mais graves e reprováveis que elas sejam, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.
    A esse respeito, como bem destacou o saudoso Ministro Teori Zavascki,
    “não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, ‘nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade’ (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011). Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar com notícias de cometimento de crimes como os aqui indicados e de esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do direito a ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos quais se insere também o da vedação de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo legislador” (HC nº 127.186/PR, Segunda Turma, DJe de 3/8/15 – grifos nossos)
    Assentadas essas premissas, e melhor sopesando os elementos que conduziram à decretação da custódia dos pacientes, à luz da gravidade dos crimes, entendo que, sim, subsiste o periculum libertatis, mas que esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, o que também repercutirá significativamente no direito de liberdade dos pacientes.
    Com efeito, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15). 
    É certo que o título da custódia, à primeira vista, versa sobre suposto esquema criminoso que envolve a participação de escritórios de advocacia de parentes de magistrados e magistrados do TRT/RJ na concessão, em tese, de decisões judiciais que beneficiariam empresas de transporte e organizações sociais com dívidas trabalhistas em execução.
    Sobre esse aspecto esclareceu a autoridade coatora que a concessão de decisões judiciais mediante recebimento de vantagens indevidas e a superveniente alegada lavagem de capitais praticada, permaneceria ocorrendo caso não fosse decretada a prisão preventiva dos investigados.
    Contudo, é fato público e notório, aferível de plano, nos principais meios de comunicação, que o Tribunal Pleno do TRT/RJ, no último dia 4, afastou cautelarmente de suas funções os magistrados alvos da operação em questão, atenuando, de forma substancial, os riscos que conduziram à prisão do paciente. 
    Deve-se considerar, ainda, que a suposta movimentação de bens e o auferimento de vantagens pelos pacientes das supostas práticas criminosas anunciadas, podem ser evitadas com outras medidas de que dispõe o magistrado. Refiro-me às medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal, tais como o sequestro dos bens móveis e imóveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro (CPP, arts. 125 e 132), bastando, para tanto, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (CPP, art. 126). 
    Essas medidas, quando combinadas com aquelas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), podem surtir o efeito esperado para resguardar a ordem pública e garantir a instrução processual.
    Consigno, por sua vez, não haver base empírica que legitime a custódia preventiva pela invocada conveniência da instrução processual sob a premissa de que, soltos, os pacientes poderiam destruir material probatório ou influenciar e/ou pressionar servidores ligados ao TRT/RJ. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos e individualizados para justificá-lo. Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    E preciso ressaltar, de outra parte, que a Recomendação nº 62 do CNJ advertiu os magistrados quanto à máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, tudo com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus da Covid-19 (art. 4º, inciso III).
    É público e notório a escalada no aumento de casos da doença pandêmica no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, segundo dados atualizados, divulgados pelo Ministério da Saúde em painel de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), disponível na internet (https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/https://covid.saude.gov.br/).
    Assim, considerando o contexto fático demonstrado e o cenário de pandemia vivenciado, sem prejuízo de reexame posterior da matéria, defiro a liminar para determinar a colocação dos pacientes em prisão domiciliar monitorada, bem como seja estipulada pela Relatora do Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ a aplicação cumulativa de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, que julgar pertinentes (CPP, art. 282, § 1º).
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedido, solicitando informações à autoridade coatora.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Intimem-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente